Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-54.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001562-54.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CLAUZITA MIRANDA - CPF: 106.968.651-49 (AGRAVANTE), SANDRA CANDIDA DA SILVA - CPF: 545.997.681-20 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM MODIFICAR O SUBSÍDIO – VERBA ALIMENTAR - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – CARACTERIZADO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. (§ 3º do artigo 300 do CPC)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Clauzira Miranda e Sandra Candida da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada n. 551-49.2015.8.11.0041, código 951326, movida em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente as Agravantes, em suas razões de recurso, asseveram que o juízo de primeiro grau se equivocou ao fundamentar a decisão agravada, haja vista ter indicado que se trata de reintegração de soldado militar, quando na verdade a ação versa sobre redução de carga horária de assistente social, sem redução de subsídio.

Aduz que a Lei nº. 12.317/2010 assegura as Agravantes a exercerem a profissão de assistente social com carga horária máxima de 30 (trinta) horas semanais, sem redução salarial.

Ressalta que, por cumprirem uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, maior do que estabelecida na referida lei, propôs a ação principal com pedido de tutela antecipada, visando à redução da carga horária, sem que houvesse redução de subsidio.

Para sua surpresa, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela, e por tal razão, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir seu pedido em primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 557816.

De outro giro, o Agravado apresentou suas contrarrazões em Id. 632536, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar sua participação processual. (Id. 687397).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020